Tribunal: TJES
Processo: 5000643-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZAUDINEI BRUNORIO GEIADINA

AGRAVADO: PRIME CACHOEIRO VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA –
MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

No caso concreto, há
elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ZAUDINEI BRUNORIO GEIADINA
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”
ajuizada em face de
PRIME CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA.
e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
, revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 7092111) alega, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que sua renda advém unicamente de benefício previdenciário recebido junto ao INSS e que, apesar de possuir bens em seu nome, estes não geram qualquer lucro ou renda mensal.

Requerer atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão proferida no id. 7112075, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no id. 7321852, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000643-34.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZAUDINEI BRUNORIO GEIADINA

AGRAVAD
OS
:
PRIME CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA.
E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ZAUDINEI BRUNORIO GEIADINA
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”
ajuizada em face de
PRIME CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA.
e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
, revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 7092111) alega, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que sua renda advém unicamente de benefício previdenciário recebido junto ao INSS e que, apesar de possuir bens em seu nome, estes não geram qualquer lucro ou renda mensal.

Requerer atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em comento, ao menos em análise dos documentos apresentados, não vislumbrei a alegada hipossuficiência financeira do Agravante. Isto porque, a despeito de sua isenção em declarar imposto de renda, o Agravado logrou êxito em demonstrar exteriorização de riqueza incompatível com a situação por ele trazida aos autos, sendo certo que, além do veículo objeto da presente ação, com valor aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o Agravante possui 06 (seis) outros veículos em seu nome.

Também merece menção que está amparado por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração por ele juntada.

Cito, nesse sentido:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. E não há evidências de que o agravante tenha seu sustento ou o de suas famílias prejudicados.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, a manutenção da decisão que a revogou é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Voto acompanhando o voto exarado pelo douto relator.